Tribunal: TJDFT
Processo: 0717008-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0717008-71.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: UDILLAN DUTRA MERETI, IGOR DE OLIVEIRA ALVES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, UDILLAN DUTRA MERETI, IGOR DE OLIVEIRA ALVES, MILTON MARTINS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 72998249, a Defesa do apelante (Dr. Diogo Karl Rodrigues OAB/DF 44225) manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, todavia, INDEFIRO SUSTENTAÇÃO ORAL haja vista incabível na espécie, conforme art. 110, III, RITJDF. Int. Brasília, 18 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.